Tribunal: TJBA
Processo: 8021911-14.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021911-14.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTENOR ARAUJO SILVA Advogado(s): CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE PM E PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. REESTRUTURA NA CARREIRA MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021911-14.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ANTENOR ARAUJO SILVA e como Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de rejeitar a prejudicial arguida e, no mérito, denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator